Tribunal: TJBA
Processo: 0500267-90.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500267-90.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA SANTANA BRANDAO e outros (2)

Advogado(s)
:
PABLO MONTEIRO CARDOSO

APELADO: TRANSTRACTOR TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO, VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARIA VILANI SANTANA BRANDÃO, CAMILA SANTANA BRANDÃO e CECÍLIA SANTANA BRANDÃO em face de sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho da Comarca de Itabuna.

Ação de indenização ajuizada em face de TRANSTRACTOR TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., buscando reparação por danos materiais e morais decorrentes da morte de ANTONIO SERGIO BRANDÃO DOS SANTOS em acidente de trânsito ocorrido em 26/06/2010.

Sentença de extinção do processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito de ação, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Recurso de apelação sustentando a não conclusão do procedimento investigatório criminal e a aplicabilidade do art. 200 do Código Civil para suspensão do prazo prescricional, considerando que a demanda foi ajuizada em 21/01/2016.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o prazo prescricional para ação de reparação civil deve ser suspenso em razão da existência de processo criminal em curso, nos termos do art. 200 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pretensão de reparação civil é de três anos, conforme estabelecido no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (STJ - AgInt no REsp 1526711/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

O art. 200 do Código Civil estabelece que "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

A regra do art. 935 do Código Civil consagra a independência entre as responsabilidades civil e criminal, de modo que a ação de reparação civil pode ser ajuizada independentemente do ajuizamento da ação criminal.

A aplicação do art. 200 do Código Civil exige a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível, ou seja, que a apuração cível efetivamente dependa da criminal.

No caso em análise, não há prejudicialidade a justificar a suspensão do prazo prescricional, pois as autoras tinham conhecimento inequívoco dos fatos, da autoria e da materialidade desde a data do acidente, conforme documentos que acompanham a petição inicial.

O prazo prescricional tem início com a violação do direito, conforme art. 189 do Código Civil, sendo desnecessário aguardar o desfecho da ação criminal quando não há incerteza quanto à autoria e aos fatos.

Considerando que o acidente ocorreu em 26/06/2010 e a ação foi ajuizada em 22/01/2016, transcorreu período superior ao prazo prescricional trienal, caracterizando-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito por prescrição.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
Não se aplica a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 200 do Código Civil quando não há relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, sendo desnecessário aguardar o desfecho da ação penal quando há conhecimento inequívoco dos fatos, da autoria e da materialidade desde a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 189 do Código Civil

Art. 200 do Código Civil

Art. 206, § 3º, V, do Código Civil

Art. 487, II, do CPC

Art. 85, § 11, do CPC

Art. 935 do Código Civil

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp 1526711/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/09/2017

STJ - AgInt no AREsp 1782733/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/08/2021

STJ - AgInt no AREsp 2158606/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22/11/2023

STJ - AgInt no REsp 2076290/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/03/2024

TJBA - Apelação 0517725-63.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, DJe 27/08/2024

TJBA - Apelação 0000859-46.2012.8.05.0239, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 20/11/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 0500267-90.2016.8.05.0113
em que figura
m
como apelante
s

MARIA VILANI SANTANA BRANDÃO
e outras

e apelad
a

TRANSTRACTOR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .